Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, §§1o E 2o DO CTB). FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 DO CTB). COLISÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DEFINIR O CAUSADOR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. OMISSÃO DE SOCORRO. MANTIDA A CONDENAÇÃO POR FUGA DO LOCAL DO SINISTRO. PROPORCIONALIDADE DA PENA ACESSÓRIA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos seguintes dispositivos: art. 303, §2o, da Lei n.o 9.503/97; art. 303, §1o, c/c art. 302, §1o, inciso III, ambos da Lei n.o 9.503/97; art. 305 da Lei n.o 9.503/97.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) apurar se há lastro probatório para a condenação quanto aos crimes de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e de fuga do local do sinistro (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta.
III. Razões de decidir
3. Se, apesar de demonstrada a colisão entre os veículos apontados na denúncia, os elementos coligidos aos autos não autorizam juízo de certeza quanto à dinâmica dos fatos, não há como impor ao réu a condenação pelo crime de lesão corporal culposa.
4. Por expressa previsão normativa, o ordenamento permite ao juiz, sem alterar a descrição do fato inserida na peça acusatória, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, como consequência, tenha de aplicar pena mais grave (art. 383 do CPP). Conquanto comumente empregada pelo juízo singular, a emendatio libelli também é admitida na instância revisora. A única ressalva é aquela presente no art. 617 do CPP, segundo a qual, na hipótese de recurso exclusivo da defesa, deve ser respeitada a vedação ao agravamento da pena concretamente estabelecida (non reformatio in pejus).
5. Possível a desclassificação da conduta para os crimes de embriaguez ao volante e de omissão de socorro quando todas as elementares e circunstâncias essenciais à configuração dos referidos delitos estão mencionados na denúncia.
6. Para a subsunção aos tipos penais dos artigos 304 e 305 do CTB não é necessário que o motorista tenha provocado o acidente, seja com dolo ou culpa.
7. A pena de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: arts. 303, 304, 305 e 306 da Lei no 9.503/97;

Jurisprudência relevante citada: STF. ARE 1.447.054 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023. STJ. REsp n. 1.574.681/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 30/5/2017. TJDFT. Acórdão 1986755, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, DJe: 24/04/2025. TJDFT. Acórdão 1398756, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, DJe: 03/03/2022. TJDFT. Acórdão 1997060, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, DJe: 20/05/2025.